Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO à PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ARTIGO 831 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA ANTERIOR INSUFICIENTE E INCERTA, COM PENDÊNCIA DE RECURSO. EXCESSO AFASTADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação em que se alegava excesso de penhora.
2. Nos termos do consignado expressamente no artigo 831 do CPC, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
3. O princípio da menor onerosidade concebido em favor do devedor não pode ser invocado para embaraçar nova penhora requerida pela parte credora, quando as outras penhoras anteriormente realizadas não são suficientes para saldar por completo o débito.
4. No caso, não há como se acolher a tese de excesso de penhora em relação à penhora de um imóvel, porquanto a penhora sobre os valores do FIES é insuficiente para quitar o débito, além de ser incerta, a depender de julgamento de recurso especial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.